Tribunal: TJPA
Processo: 0819040-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819040-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DEZINCOURT DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (334 KG DE MACONHA TIPO “SKUNK”). MODUS OPERANDI SOFISTICADO. USO DE VEÍCULO DISFARÇADO COMO AMBULÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel Dezincourt de Sousa, preso preventivamente após ser flagrado com outros agentes transportando aproximadamente 334 kg de maconha em veículo disfarçado como ambulância, sem registro formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi regular, em conformidade com a Lei nº 13.964/2019; (ii) aferir a adequação da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, em conformidade com os arts. 311 e 312 do CPP, afastando a alegação de ilegalidade.

4. A grande quantidade de droga apreendida (334 kg de maconha do tipo “Skunk”), o modus operandi sofisticado (uso de veículo disfarçado como ambulância), a tentativa de dificultar a persecução penal por meio de versões desconexas e o transporte por rota atípica justificam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, considerando o alto risco de reiteração criminosa e a gravidade das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida cabível e necessária em casos de tráfico de drogas em grande escala, com grave repercussão social e modus operandi sofisticado, evidenciando a periculosidade do agente. 2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A grande quantidade de entorpecentes apreendidos e o envolvimento em esquema criminoso estruturado justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, DJe 28/2/2024; STJ, AgRg no RHC n. 187.634/MS, DJe 18/12/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
GABRIEL DEZINCOURT DE SOUSA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos do Processo nº 0801200-80.2024.8.14.0073 (PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante Delito).

Consta da impetração (doc. ID 23204369) que, o paciente foi preso em flagrante, conjuntamente, com Jhonatan Trindade, José Garcia da Conceição Quaresma e Reginaldo Lima de Sousa, em 07/11/2024, e, nesse contexto, foi autuado pela autoridade policial como incurso na conduta penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ou seja, tráfico de drogas.

Em 08/11/2024, em audiência de custódia, após pedido do Ministério Público, o juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente Gabriel.

A defesa aduz a falta de fundamentação no decreto preventivo e a ausência de requerimento prévio da autoridade policial e do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, destacando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva decretada ou substituir a custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Em Decisão Interlocutória à ID 23273736, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 23490034):

“Tramitam neste Juízo os autos nº 0801200-80.2024.8.14.0073, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta nos autos que, no dia 07/11/2024, com base em levantamentos realizados pelo setor de inteligência da PRF e da PM, foi identificado que o veículo Mercedes-Benz, de placas QVX-7179, teria acessado a BR por Mojuí dos Campos com o objetivo de burlar a fiscalização do posto da PRF de Santarém. Além disso, o veículo estava caracterizado como ambulância de hemodiálise, embora constasse nos sistemas como de uso particular.

Diante dessa identificação, foi planejada uma operação para abordar o veículo. Durante a revista, foram encontrados aproximadamente 334 kg de maconha do tipo Skunk e uma pistola Taurus TH9 9mm com 20 munições intactas em seu interior. Os quatro ocupantes do veículo, dentre eles o paciente, oram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Rurópolis para a adoção das medidas legais cabíveis.

Após a Delegacia de Polícia Civil comunicar a prisão ao Juízo, foi designada audiência de custódia.

Na audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo sido convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (ID 130922348).

Após, a Polícia Civil solicitou autorização judicial para a incineração do material entorpecente apreendido, uma vez que o laudo toxicológico definitivo já havia sido confeccionado (ID 130892260).

O pedido foi deferido por meio da decisão de ID 131094675, que determinou, ainda, o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos formulados pelas Polícias Civil e Militar de cessão provisória de uso funcional do veículo apreendido.

Adicionalmente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer sobre o pedido de restituição do veículo.

O Ministério Público apresentou parecer no ID 131701271, que aguarda apreciação por este Juízo.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

A Defesa sustenta que a decisão do juízo de primeira instância, que decretou a prisão preventiva do paciente, apresenta ilegalidade, pois proferida sem solicitação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, isto é, de ofício, em descompasso com a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Inobstante, no caso em análise, verifica-se que, durante a Audiência de Custódia,
o Representante do Ministério Público manifestou-se expressamente pela homologação do flagrante e requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Termo da Audiência de Custódia à ID 23490035, pág. 08).
Tal conduta está em plena conformidade com o disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, com redação atualizada pela referida lei, afastando qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

No que concerne à aventada inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista,
proferido oralmente em Audiência de Custódia
, datado de 08/11/2024, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente.

Salienta, em síntese, a grande quantidade de drogas; o
modus operandi
da ação, cujo entorpecente estava escondido dentro de um veículo, que se passava por ambulância, não formalmente registrada como tal; a apresentação de histórias desconexas, o que evidenciam a possível tentativa de dificultar a persecução penal; a rota utilizada para o transporte da droga, em meio à floresta amazônica, que não representa área comum para a traficância, mais evidenciada às proximidades da fronteira, de maneira a demonstrar o envolvimento com o tráfico mais especializado.

A que se vislumbra, o decreto encontra-se amplamente lastreado em elementos concretos, suficientes para justificar a medida extrema. Cite-se a
periculosidade do paciente
, sobretudo, em face da
grande quantidade de entorpecentes
, sendo apreendidos aproximadamente
334 kg de maconha do tipo “
Skunk
”
, quantidade que transcende a mera presunção de tráfico de menor escala, denotando envolvimento em esquema criminoso de maior amplitude.

Enfatiza, ademais, o
modus operandi sofisticado
, em virtude de que o transporte da droga foi realizado em um veículo caracterizado como ambulância de hemodiálise, mas registrado como de uso particular. Tal disfarce demonstra clara tentativa de burlar a fiscalização policial e evidencia o grau de organização e especialização do grupo criminoso.

Há de se ressaltar, ademais, a
tentativa de dificultar a persecução penal
, pois, além do disfarce do veículo, os réus apresentaram versões contraditórias e desconexas durante a abordagem, reforçando a intenção de obstruir a atuação das autoridades.

Deve ser frisada, ainda, a
localização e rota atípica para transporte
, de vez que a droga foi apreendida em uma região da Amazônia não tradicionalmente utilizada para o tráfico, mas com características que indicam possíveis ligações com operações transfronteiriças, o que eleva a gravidade da conduta e a necessidade de cautela.

Tais fatores reforçam a gravidade concreta do delito imputado e justificam a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa e assegurando o regular prosseguimento da persecução penal.

A defesa alega ainda que a prisão preventiva seria desproporcional e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. No entanto, frente à gravidade das circunstâncias concretas e à periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
, as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a efetividade da aplicação da lei penal.

Relativamente à quantidade de droga, a evidenciar a periculosidade do réu, cite-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que o agravante fazia o transporte de grande quantidade de entorpecente: 5 kg de maconha. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de droga em grande quantidade - 3,6kg de maconha -, circunstância que, somada ao transporte da substância escondida entre as frestas da carga de madeira transportada pelo réu, demonstra o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia, pois ‘consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A aventada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva bem como as alegações de que o réu não teria envolvimento com organização criminosa, tendo agido na condição de ‘mula’ do tráfico, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024